Tribunal: TJMT
Processo: 1003561-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVANTE(S):
JAIME PADUAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA – ME
AGRAVADO(S):
SIDNEY GUILHERME DOS ANJOS
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por JAIME PADUAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - ME contra a decisão proferida na Ação de Reintegração de posse no 1001833-18.2021.8.11.0002 movida por SIDNEY GUILHERME DOS ANJOS, que deferiu a liminar para reintegrá-lo na posse do Lote 9, Quadra 44, da Rua C, Loteamento Parque Del Rey, em Várzea Grande, matriculado sob o no 110.072 do CRI da Comarca de Várzea Grande/MT (antiga matrícula n.o 20.930 do CRI do 5o Ofício de Cuiabá) determinando a imediata desocupação da área e a consequente paralisação de quaisquer atividades executórias em trâmite no local, pelo requerido, ou quem estiver arbitrariamente na posse do imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção coercitiva.
Ao receber o presente recurso, esta Desembargadora deferiu em parte a liminar recursal tão somente para determinar que o juízo singular proceda a realização de audiência de justificação prévia o quanto antes, com a oitiva de testemunhas que possam corroborar a narrativa inicial, mantendo-se, contudo, até ulterior deliberação, a ordem de desocupação da área e consequente paralisação de quaisquer atividades executórias em trâmite no local.
No entanto, em peça de ID. n. 79229499 a agravante atravessa pedido de reconsideração afirmando que, apesar de a decisão ter consignado que “não houve a demonstração concreta do que consistiria o risco de lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento”, este estaria demonstrado do fato de que, recentemente, o agravado passou a realizar benfeitorias no imóvel, conforme fotografias anexadas, o que poderá implicar em inúmeros transtornos após o trâmite do feito definitivo do mérito.
Pois bem.
Ainda que não haja lugar para a suspensão integral da decisão originária agravada, mister a sua readequação, de uma forma mais intensa, para evitar prejuízos para ambas as partes.
Isso porque, analisando as fotografias juntadas aos autos é possível constatar há, de fato, uma pessoa confeccionando uma cerca no imóvel, que pode ser o autor agravado ou alguém a seu mando.
Assim, para evitar que qualquer dos litigantes tenha de indenizar a parte adversa pelas benfeitorias implementadas pela parte adversa, acaso se sagre vencedor no julgamento final do recurso, mister que haja uma maior extensão dos efeitos da decisão de ID. n. 79011499 a fim de vedar que qualquer das partes edifique qualquer benfeitoria no imóvel cuja posse se disputa.
Desta feita, defiro em parte o pedido de reconsideração para que a ordem de não edificação de qualquer benfeitoria no imóvel cuja posse se disputa seja imposta também ao autor agravado, até ulterior deliberação.
Intimem-se com urgência as partes.
No mais, aguarde-se o cumprimento integral da decisão de ID. n. 79011499.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de março de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora